Tribunal: TJES
Processo: 0028279-44.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028279-44.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGROPECUARIA VIVA MARIA SA

APELADO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REEMBOLSO DE IPTU. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME:
1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, que deu parcial provimento à apelação. O acórdão reformou parcialmente a sentença para: (i) reconhecer a legitimidade passiva da embargante; (ii) declarar sua responsabilidade solidária perante o consumidor; (iii) afastar a condenação ao reembolso de valores pagos a título de IPTU durante o exercício da posse do imóvel pelo promitente comprador; e (iv) redimensionar os ônus da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto à reforma da sentença nas matérias de legitimidade passiva, responsabilidade solidária, reembolso de IPTU e distribuição da sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O acórdão embargado aprecia de forma clara, fundamentada e coerente todas as matérias necessárias à solução da controvérsia, inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
4.
O reconhecimento da legitimidade passiva e da responsabilidade solidária da embargante encontra respaldo na análise conjunta do contrato e da relação jurídica estabelecida com o consumidor, o que foi devidamente enfrentado no voto condutor.

5.
A exclusão da obrigação de reembolsar valores pagos a título de IPTU pelo comprador durante o período em que deteve a posse do imóvel decorre da correta interpretação do regime jurídico da posse e do dever de conservação e custeio do bem por quem o utiliza.
6.
A redistribuição dos ônus sucumbenciais foi efetuada em conformidade com o novo resultado do julgamento, considerando-se o princípio da causalidade e o grau de sucumbência das partes.
7.
Os embargos demonstram inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo meio adequado para rediscutir fundamentos já analisados.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
9.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão embargado, ausentes omissão, obscuridade ou contradição.
10.
A legitimidade passiva e a responsabilidade solidária podem ser reconhecidas quando demonstrada a vinculação jurídica entre as partes e o consumidor na relação contratual.

11.
O promitente comprador, na posse do imóvel, é responsável pelo pagamento do IPTU, não cabendo reembolso pelos promitentes vendedores.
12.
A redistribuição dos ônus sucumbenciais deve refletir a nova conformação do julgamento recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, cuidam de embargos de declaração opostos por
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA
em face do v. acórdão do evento 12332084, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação da
AGROPECUÁRIA VIVA MARIA S/A
para reformar em parte a sentença, no sentido de: (1) reconhecer a legitimidade passiva ad causam da apelada Imobiliária e Construtora Universal Ltda.; (2) reconhecer a responsabilidade solidária desta perante o consumidor apelado; (3) extirpar a condenação ao reembolso dos valores pagos pelo promitente comprador a título de IPTU durante o exercício da posse sobre o imóvel objeto da promessa de compra e venda; (4) redimensionar o ônus sucumbencial.

Inicialmente, pontuo que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Nesta hipótese, o v. acórdão enfrentou de modo claro e preciso que houve um papel ativo da imobiliária embargante que, conforme o contrato de prestação de serviços, era responsável pela regularização da área, pela logística de vendas e por melhoramentos na infraestrutura do terreno, como terraplanagem, abertura de ruas e extensão de redes de água e luz.

A decisão colegiada reconheceu que a constrição judicial do bem ocorreu após a celebração da promessa de compra e venda, mas reforçou que a atuação da embargante transcendeu a mera corretagem, integrando a cadeia de fornecimento e, portanto, respondendo objetivamente pelos vícios do negócio, independentemente de culpa, conforme art. 14 do CDC.

Outrossim, foi examinado que a resolução contratual decorreu da impossibilidade de cumprimento da obrigação de outorga da escritura definitiva, por culpa exclusiva das fornecedoras, situação que atrai a aplicação da Súmula 543 do STJ.

Aliás, a tese da embargante de que os juros de mora só incidem a partir do trânsito em julgado se aplica apenas quando a rescisão se dá por desistência do comprador, e não por inadimplemento do vendedor, como no presente caso, logo, o v. acórdão está em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do STJ

Cumpre mencionar, ainda, que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
, vide:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTÊNCIA PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO HONORÁRIA IMPOSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos. 2. Inexistindo qualquer destes vícios no acórdão embargado, que enfrentou, exaustivamente, todas as questões suscitadas pelas partes, inclusive com base em precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o improvimento do recurso.
3. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 (aplicável ao caso, eis que o acórdão embargado foi publicado após 18 de março de 2016), falece interesse ao embargante no pedido de prequestionamento explícito de suas teses recursais, eis que o Diploma em questão admite o chamado prequestionamento implícito, ou seja, o conhecimento de todas as matérias vertidas nas razões do recurso, ainda que não tenham sido explicitamente tratadas no aresto recorrido.
4. Inviável a majoração da condenação honorária em favor do embargado, na medida em que se trata de recurso interposto no mesmo grau de jurisdição. Precedentes. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140231341, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019)

Nesse contexto, verifica-se que a embargante deturpa a finalidade dos declaratórios, porque se insurge contra a valoração probatória e o resultado do julgamento, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para o acolhimento, estejam presentes os vícios legais, inclusive em caso de prequestionamento, vedada o simples intento de rediscussão da causa.
2) Infere-se que o decisum embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade. 3) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC
. 4) Recurso desprovido. (TJES; Classe: Embargos de Declaração na Apelação 5002409-89.2020.8.08.0024; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Sessão de Julgamento: 18/12/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração.
2) Na hipótese em apreço, este c. Órgão Colegiado conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, eis que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada, buscando os recorrentes a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.
3) Recursos de embargos de declaração conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação 0022530-64.2014.8.08.0048; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA; Sessão de Julgamento: 13/08/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.